Tribunal: CARF
Processo: 12448.734240/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734240/2011-01
RESOLUÇÃO
3002-000.524 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem adote as providencias solicitadas, nos termos
do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Jorge
Luiz Cabral (substituto [a] integral, Renato Camara Ferro Riberio de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.524 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734240/2011-01
2
Cuida-se de Auto de Infração (fls. 298/302) lavrado em face da Cia. de Cimento
Portland Lacim, sucessora por incorporação da Lafarge Brasil S.A., por meio do
qual se exige o recolhimento de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE, no valor total de R$ 1.061.433,99, acrescido das cominações
legais. O lançamento encontra-se motivado no Relatório Fiscal (fls. 292/297),
cujos principais pontos são sintetizados a seguir.
1. Contexto da ação fiscal e tributos examinados
A Auditoria Fiscal, instaurada por Mandado de Procedimento Fiscal, teve por
objeto a verificação do IRPJ (anos-calendário de 2006 e 2007), CIDE
(dezembro/2007), IRRF (agosto e setembro/2006 e dezembro/2007) e
PIS/COFINS-Importação (agosto e setembro/2006) da Lafarge Brasil S.A., tendo
constatado, dentre outras, as seguintes irregularidades:
(i) falta de adições de despesas indedutíveis ao Lucro Real e à base da CSLL;
(ii) insuficiências de recolhimento de CIDE e IRRF;
(iii) falta de recolhimento de PIS-Importação e COFINS-Importação.
2. Contrato de fornecimento de tecnologia (cost sharing)
Conforme o Relatório Fiscal, em 12/06/2000 foi firmado Contrato de
Fornecimento de Tecnologia (cost sharing), por 5 anos, entre a Lafarge (França)
(fornecedora) e Concrebrás S.A. (posteriormente Lafarge Brasil S.A.) (receptora),
prevendo contribuição anual de 2,11% das vendas líquidas anuais a partir de
01/01/2001. Em junho/2005, aditivo renovou o contrato por mais 5 anos,
elevando a remuneração anual para 2,3% das vendas líquidas consolidadas e
estipulando € 2.132.000,00 a título de renovação contratual pela preparação de
documentação técnica relativa ao novo período.
No período fiscalizado, registraram-se os seguintes lançamentos contábeis
(crédito em passivo “Fornecedor Estrangeiro Lafarge S.A.” e débitos em despesas
“Outros Serviços Contratados”/“Consultoria”):

•
Contribuição anual – 2006: R$ 9.954.230,00;

•
Contribuição anual – 2007: R$ 11.114.730,00;

•
Renovação do contrato de tecnologia: R$ 6.326.841,76.
3. CIDE e IRRF sobre as contribuições anuais
Intimada, a contribuinte informou que em 27/12/2007 remeteu R$ 19.604.338,89
(contratos de câmbio 07/138144 e 07/138145), referentes às comissões sobre
vendas de jul/2005 a dez/2007. O IRRF sobre tais comissões (R$ 3.459.589,22) foi
pago em 26/12/2007; a CIDE (R$ 2.306.392,81), em 28/12/2007.
A Fiscalização consignou que, nos termos da Lei no 10.168/2000 (arts. 2o e 2o-A),
as referidas remunerações sujeitam-se a IRRF (15%) e CIDE (10%), e que o fato
gerador ocorre a cada mês em que houver pagamento, crédito, entrega, emprego
ou remessa ao exterior. Com base em Parecer CST 121/1973 (conceito de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.524 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734240/2011-01
3
“crédito”), entendeu que, sendo a contribuição anual, o fato gerador de IRRF/CIDE
sobre a comissão anual ocorre em 31/12 de cada ano-calendário. Reprocessou os
valores imputando os pagamentos efetuados aos vencimentos legais e apurou
saldos devidos:

•
IRRF: R$ 750.271,43 (venc. 26/12/2007);

•
CIDE: R$ 500.160,95 (venc. 15/01/2008).
4. CIDE na renovação do contrato (lump sum)
Quanto à renovação (R$ 6.326.841,76), foi registrado em 26/09/2006 crédito no
passivo “Fornecedor Estrangeiro Lafarge S.A.” e débito em “Outros Serviços
Contratados”, assim decomposto: R$ 4.956.511,98 (valor líquido), R$ 874.678,58
(IRRF) e R$ 495.651,20 (CIDE). O aditivo contratual previa € 2.132.000,00 pela
preparação da documentação técnica. A Fiscalização consignou que o contribuinte
contabilizou o IRRF, não o PIS/COFINS-Importação e lançou indevidamente a CIDE-
Remessas. Informado que o pagamento ocorreu em 27/05/2008, com
recolhimentos proporcionais de IRRF e CIDE, a autoridade destacou que eventual
CIDE indevida de R$ 397.728,84 poderia ser objeto de restituição/compensação
pela via própria.
5. Impugnação – síntese das alegações
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 351/364), arguindo, em preliminar,
decadência (art. 150, §4o, CTN) relativamente ao fato gerador de 31/12/2005,
com pedido de nulidade parcial. No mérito, sustentou:
a) erro de interpretação contratual: inexistência de data específica para
pagamento dos royalties; a exigibilidade teria surgido apenas em 27/12/2007
(data da remessa), não havendo incidência por meros registros contábeis;
b) as contabilizações seriam provisões não sujeitas à CIDE; apresentou doutrina e
precedentes administrativos;
c) exigência concomitante de multa de mora e multa de ofício: alegada dupla
penalidade, em desacordo com a Lei no 9.430/1996;
d) juros SELIC: questionamento da legalidade e pedido de desconsideração.
Ao final, requereu:
(i) o reconhecimento da decadência parcial (fato gerador 31/12/2005);
(ii) no mérito, a improcedência integral do Auto de Infração, com cancelamento
das exigências (multas de mora e de ofício e juros);
(iii) a produção de provas, inclusive juntada de novos documentos e perícia
contábil, ou outras medidas necessárias à verdade material.
6. Objeto do presente processo
O presente feito versa, especificamente, sobre a CIDE (dezembro/2007), com base
nos lançamentos e fundamentos constantes do Auto de Infração (fls. 298/302) e
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.524 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734240/2011-01
4
do Relatório Fiscal (fls. 292/297), confrontados com as razões de impugnação (fls.
351/364). A matéria envolve: (i) termo e configuração do fato gerador
(pagamento/crédito/entrega/emprego/remessa) nas contribuições anuais e no
lump sum de renovação; (ii) reconstrução de base e vencimentos; (iii) alegada
decadência parcial; (iv) penalidades (multa de ofício e mora) e juros SELIC; e (v)
pedido de provas (documental/pericial), sob a ótica da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HOLCIM (Brasil) S.A., contra acórdão
da DRJ/BHE que manteve auto de infração referente à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) sobre remessas ao exterior a título de royalties.
A Recorrente alega, em síntese: (i) nulidade do lançamento por erro na indicação
dos fatos geradores; (ii) apuração incorreta da base de cálculo; (iii) decadência parcial do crédito;
(iv) impropriedade da imputação de pagamentos realizada pela fiscalização; (v) cumulação
indevida de multa moratória com multa de ofício.
Ressalta, ainda, que requereu na impugnação a realização de diligência para
esclarecer as divergências de valores e documentos, pedido que foi indeferido pela instância a
quo.
Verifica-se dos autos a existência de pontos controvertidos que demandam melhor
elucidação fática:

1.
Base de cálculo da CIDE. Há divergência entre o valor de R$
19.604.338,89, efetivamente remetido à Lafarge França, conforme contratos de câmbio
apresentados, e o montante de R$ 23.063.928,10 adotado pela fiscalização. O processo carece de
explicitação clara acerca dos critérios que fundamentaram a diferença.

2.
Momento do fato gerador. A autoridade lançadora considerou, para
2005 e 2006, como fato gerador a data de 31 de dezembro de cada exercício (provisões
contábeis), e para 2007, a data da remessa (26.12.2007). Tal inconsistência metodológica exige
reexame à luz do contrato e dos documentos de suporte.

3.
Imputação de pagamentos. Há indícios de que valores recolhidos em
2007 foram utilizados para abater encargos relativos a 2005 e 2006. Faz-se necessário detalhar a
memória de cálculo e os fundamentos jurídicos do procedimento.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.524 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734240/2011-01
5

4.
Multas e encargos. A Recorrente aponta possível bis in idem,
consistente na aplicação de multa de ofício de 75% sobre valores que já continham multa de mora
de 20%. Cabe à unidade preparadora esclarecer se houve sobreposição de penalidades.
Diante da ausência de elementos, o julgamento definitivo sem esclarecimentos
configuraria risco de decisão com base em lacunas probatórias, em afronta ao princípio da
verdade material (art. 2o, par. ún., inciso XII, da Lei 9.784/99; art. 29, §2o, do Decreto 70.235/72).
Voto por converter o julgamento em diligência, determinando à DRJ de origem que
intime a Recorrente a apresentar:
a) livros contábeis e razões auxiliares que demonstrem a provisão e a repactuação
do valor;
b) comprovantes de recolhimento do PIS e da Cofins-Importação incidentes sobre
as remessas.
Após a juntada e análise, os autos deverão retornar a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 664
DF CARF MF
Original